Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.

2. O art. 330, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que a petição inicial será considerada inepta nas hipóteses em que estiverem ausentes o pedido ou causa de pedir. 2.1. Aliás, como adverte Pontes de Miranda, a “petição inicial determina o conteúdo da sentença que se pretende obter” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. São Paulo: Forense, 1976, p. 5-15).

3. Ocorre que a autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, omitindo-se em suprir a deficiência constatada na petição inicial.

4. Com efeito, trata-se de hipótese de inépcia da petição inicial. Por essa razão, o processo, deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. I, ambos do CPC.

5. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela requerente, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determina que essa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.